Tribunal: TJDFT
Processo: 0713702-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713702-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUCIANO DOMINGOS DE ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO 1. Nada a prover quanto à petição de ID no 59925965, segundo agravo interno interposto com o intuito de debater o benefício de gratuidade de justiça, uma vez que a decisão de ID no 58666264 transitou em julgado, conforme certidão de ID no 59697443. 2. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO